Tribunal: STF
Processo: RE 84744
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
Pauta de julgamento. Sua publicação nem que nela tenham figurado os nomes dos advogados aos quais se havia substabelecido, sem reserva, os poderes para representar, no feito, o ora recorrente. Ofensa ao artigo 236, § 1º, do C.P.C., e dissídios com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nulidade do julgamento. Recurso extraordinário conhecido e provido.